Tribunal: STF
Processo: RE 480291
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL E TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL N. 10.983/97. AUSÊNCIA DE 
   VINCULAÇÃO: QUESTÃO CONSTITUCIONAL PREJUDICADA. INTERESSE 
   PROCESSUAL: IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.